Tribunal: STF
Processo: Rcl 41674
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ângela Maria Schultz Rodrigues contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos do Mandado de Segurança 0022687-71.2019.5.04.0000, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.938/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao denegar o mandado de segurança, o qual fora impetrado com base nos fundamentos que embasaram o julgamento da ADI 5.938/DF, acabou por violar a decisão proferida por esta Corte na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O paradigma apontado pela presente reclamação como supostamente violado foi assim ementado:
    “DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 4. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 5. Ação Direta julgada procedente.” (ADI 5.938/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    O acórdão reclamado, por sua vez, denegou o mandado de segurança, em especial, por ausência de prova pré-constituída, que permita a constatação de violação de direito líquido e certo. Confiram-se os fundamentos do aresto:
    “Não há elemento suficiente para infirmar o decidido pelo juízo de origem.
    O mandado de segurança não se constitui em sucedâneo recursal e muito menos comporta exame de direito controvertido, em que não haja prova pré-constituída, que permita a constatação de violação de direito líquido e certo.
    Os documentos de ID. 1ba49a0 - Pág. 27 a 29 comprovam o início do gozo de licença-maternidade a partir de 04.OUT.2019 e pelo período de 120 (cento e vinte) dias, estando o contrato de trabalho da impetrante, suspenso em razão da licença.
    Não há exposição de agentes insalubres, ou mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Cód. de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, capaz de autorizar a imediata rescisão indireta do contrato de trabalho da impetrante.
    O indeferimento da antecipação da tutela pelo julgador originário foi com base na lei e, por depender o resultado do processo de um mínimo de prova, adstrito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E muito menos há urgência como pretendido.
    Registro que mandado de segurança não pode e nem deve substituir o julgamento do juiz natural. A sua via é muito estreita, não comportando prova, pois esta deverá estar previamente definida, porque visa restabelecer quando for o caso, direito líquido e certo violado.
    Pela visão da impetrante toda a controvérsia seria resolvida pela via do mandado de segurança já que pretende não só a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, com o afastamento do ambiente de trabalho, assim como a determinação do pagamento das verbas rescisórias.
    Não é possível sem o devido contraditório se pressupor como verdadeiras todas as articulações da inicial, capazes de chancelar o procedência da ação, de forma liminar.
    Inexiste ilicitude ou abusividade no indeferimento da tutela pretendida, porque como já afirmado, inviável sem um mínimo de prova, deferir as pretensões da inicial em sua totalidade.
    Não se pode ter como violado direito líquido e certo, o indeferimento da tutela pretendida, que significa o espaço de liberdade do julgador do primeiro grau, ao analisar o caso concreto, no limite dos fundamentos da inicial. A se entender de outro modo, haveria invasão sem causa pelo segundo grau em matéria de cognição absolutamente incompleta e que não comporta solução diversa, como se a ação de mandado de segurança pudesse se constituir em revisional do ato atacado.
    Além disso, neste caso, o mandado de segurança geraria efeito constitutivo e condenatório, o que discrepa o totalmente com os requisitos desta ação, nos termos da lei.
    O mandado de segurança tem portanto, espaço muito restrito e se destina exclusivamente, na análise da existência de ato ilícito ou abusivo praticado pela autoridade dita coatora, no caso ato judicial, devidamente fundamentado, o que no caso vertente, não comporta alteração.
    Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA” (págs. 18-19 do documento eletrônico 19; grifei).
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator